Tribunal: STF
Processo: Rcl 39608
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0001815-05.2015.5.17.0003, que teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0001815-05.2015.5.17.0003, proposta por Marcos Ribeiro perante a 03ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, em face desta Reclamante e da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tomadora de serviços da ora Reclamante. 
    […]
    A ação em questão foi julgada procedente na origem, em 05/07/2016, ao argumento essencial de que: […].
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 2ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, pelo acórdão publicado em 31/05/2017 (acórdão anexo) manteve o aludido entendimento nos seguintes termos: […].
    Ao recurso de revista interposto pela Telemont, ora Reclamante, foi denegado seguimento. Interposto agravo de instrumento, este teve provimento negado, conforme acordão publicado em 21/09/2018 Inconformada, a Telemont interpôs Recurso Extraordinário, o qual não foi admitido pelo vice-presidente do TST. 
    Em seguida, o Agravo em Extraordinário também teve o provimento negado. 
    Apresentado Embargos de Declaração, que está pendente de julgamento pelo TST” (págs. 1-5 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, ainda, que:
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 
    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Destarte, patente a incongruência da decisão regional reclamada com o entendimento majoritário e pacífico desta Corte Máxima – entendimento este que foi, inclusive, sumulado e consignado em controle concentrado de constitucionalidade –,a situação reclama sua impugnação antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado.
    [...]
    Desse modo, é notória a necessidade de pronunciamento desta Suprema Corte para que, com toda a vênia a que faz jus o Regional Mineiro, seja cassada a decisão reclamada – que violou a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a aplicação do art. 94, II, da Lei 9472/97 sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97, CR/88) –, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que seja proferida nova decisão” (págs. 6-7 e 14 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer o seguinte: 
    “[...]
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região na Ação Trabalhista nº 0001815-05.2015.5.17.0003, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (pág. 19 do documento eletrônico 1).
    As informações foram prestadas (documentos eletrônicos 27 e 28).
    Citado (documento eletrônico 23), o beneficiário não se manifestou.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Ressalto que, in casu, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE“ (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    Como já mencionado, esta reclamação aponta, também, a inobservância ao teor da Súmula Vinculante 10, por suposto afastamento do disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997.
    O enunciado da Súmula Vinculante 10 dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    No processo em análise, o voto condutor do acórdão reclamado consignou que:
    “[N]essa decisão, o colendo TST, apesar de asseverar que o art. 94, II, da Lei 9472/97, em tese, legitima as empresas de telecomunicações a contratarem terceiros para a execução de atividades permanentes das concessionárias, rechaça essa possibilidade no caso de instaladores de linhas telefônicas, que não desempenham mera atividade periférica, mas sim atividade essencial ao funcionamento da empresa, cuja terceirização ocorre com o fim de reduzir os custos e despesas com mão-de- obra.
    Peço vênia para transcrever trecho do respeitável voto do Ministro Relator do julgado antes mencionado, reforçando a tese ora adotada:
    ‘In casu, de maneira nenhuma as atividades desempenhadas pelo reclamante podem ser consideradas periféricas ou acessórias. 
    Ou seja, visando a baixar seus custos e reduzir despesas com pessoal, a primeira reclamada logrou o seu objetivo por meio do enxugamento de seu quadro de empregados, quebrando o princípio isonômico e o de solidariedade que inspiram as relações de trabalho e que são o elemento motriz de toda a formatação do associativismo e sindicalismo nacionais. 
    A atitude da segunda ré foi diametralmente contrária a este primado, na medida em que, retalhando suas várias etapas de atuação, desmobilizou a categoria profissional, numa reprovável busca de mais-valia. Basta ver que o reclamante, ao não ser contratado como empregada da Telemar, deixou de auferir direitos conquistados pela categoria profissional que na realidade integra. 
    Enfim, o reclamante foi inserido no processo produtivo da segunda reclamada (o que denota uma subordinação jurídica objetiva), mas não foi destinatário das vantagens conquistadas pela categoria profissional. 
    É caso típico de aplicação do item I da Súmula 331 do TST e, sendo ilícita a contratação do autor, é nula a relação mantida com a primeira reclamada, devendo o vínculo empregatício ser reconhecido com a segunda ré, tomadora dos serviços. E nem se diga que a Lei 9.472/97 permitiria a terceirização nesses casos ou mesmo que as concessionárias estariam proibidas de prestar diretamente serviços dessa natureza, porque, para efeito trabalhista, a regência normativa é especificada, vale dizer, o reconhecimento da relação de emprego e da responsabilidade pelos serviços recebidos se encontra dentro do universo normativo trabalhista, sem se esquecer da necessária adequação da normatização infraconstitucional aos ditames da Lei Fundamental que impõe, como princípio, a dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho" (págs. 9-10 do documento eletrônico 6, grifei). 
    Nesses contexto, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 94, II, da Lei 9472/1997, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 
    Assim, vislumbra-se a violação do art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10. 
    Nessa perspectiva, cito precedentes em sentido semelhante:
    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.184-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. 
    II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. 
    III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 23.834-AgR, de minha relatoria). 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator